Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS POR SUSPEITA NAS TRANSAÇÕES. LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e a providenciar o desbloqueio e a liberação dos valores comercializados pela autora em outubro de 2020, caso ainda estejam retidos, no importe de R$ 4.421,40.

2. No contrato de prestação de serviços de intermediação no pagamento por meio da máquina de cartão de crédito firmado entre as partes há previsão de retenção do repasse dos valores transacionados em situações com indícios de ilicitude, fraude ou violação do contrato. No caso, a parte recorrente efetuou a rescisão do contrato, em 21.10.2020, id 23751856, e retenção da importância de R$ 4.421,40, sob o fundamento de suspeita de fraude, porém sem apresentar provas. A planilha colacionada com a contestação explicita compras com cartão de outros países em valores irrisórios, cuja soma não ultrapassa R$180,00, o que não justifica a retenção de mais de 4 mil reais.

3. Em razão da posição jurídica do réu, é seu o ônus da prova de apresentar fato modificativo do direito do autor, o que não o fez. A impugnação de operações realizadas pelo consumidor exige a abertura de procedimentos, ainda que simples, perante a operadora, o que não foi demonstrado no caso. O réu se limitou a alegar a suspeita de ilicitude, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto. Verifica-se que as vendas efetuadas pelo autor ocorreram de forma presencial, com a utilização do cartão por aproximação. Assim, tendo em vista que o réu não comprovou o motivo de eventual retenção, impõe-se a liberação dos valores ao autor.

4. Quanto ao dano moral, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar direito a indenização por danos morais, o qual pressupõe, de regra, a violação a direitos da personalidade. Na hipótese vertente, verifica-se que a situação ultrapassou o mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade do autor/recorrido, uma vez que teve o contrato rescindido, com o descredenciamento da máquina de cartão e a retenção de valor muito superior àquele apontado como suspeito. O autor demonstrou, inclusive, que foi obrigado a contrair empréstimo, em 27.10, em razão da retenção indevida dos valores, id 23751858.

5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la. Considerando o contexto fático, reduzo o dano moral para em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.